Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015205-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), NONATO NEVES DA SILVA - CPF: 208.402.331-91 (APELADO), ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (ADVOGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0800-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PERMANENTE PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL - ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

No
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária. Assim, o
s consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Ação de Restabelecimento de Aposentadoria c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1015205-82.2019.8.11.0041 - Cód. 10858693 ajuizada por NONATO NEVES DA SILVA e condenou o apelante
ao pagamento mensal à parte autora do benefício de auxilio doença, no valor correspondente a 100% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da cessação do benefício administrativamente.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente que
parte autora teve concedido o restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde 01.08.2018, o qual foi restabelecido pelo juízo apesar de não constata em perícia judicial em razão de concessão de novo benefício pelo INSS, contudo por doença diferente, que não foi levada em conta pelo juízo
a quo.

Alega ausência da incapacidade para espondilose e radiculopatia, bem como argumenta que,
por se tratar de doenças diferentes e o perito ter se restringido adequadamente a doença objeto da discussão, concluiu-se pela capacidade do autor.

Insurge acerca da data do início do benefício (DIB), sob o argumento de que não poderia ter sido fixada em data de 01.08.2018, uma vez que o apelado não compareceu à convocação feita pelo apelante para que fosse reavaliada sua situação.

Prequestiona os artigos 43, caput e § 4o , assim como o artigo 101 da Lei no 8.213/1991.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, pela reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido da parte autora no restabelecimento da aposentadoria por invalidez em razão da concessão da segunda aposentadoria por invalidez ter motivo diferente da primeira ou pela ausência de comparecimento da parte autora a convocação do INSS.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, e pugna pelo desprovimento do apelo. (ID 69624462).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 71418456).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
NONATO NEVES DA SILVA, hoje com 60 (sessenta) anos,

ajuizou, em 12/04/2019, a AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 1015205-82.2019.8.11.0041

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento
do benefício e pagamento retroativo dos valores a partir da data da suspensão, acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação até a efetiva liquidação, devidamente atualizado pelo IPCA-E cumulado com os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

Tem-se ainda que a data início do benefício se deu em 23/03/2006 e teve a sua cessação em data de 01/08/2018. Aduz que a
suspensão teve como fundamento o pente fino do Governo Federal, sem que o aposentado tivesse passado por qualquer pericia medica.

Em 12/04/2019, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada procedente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a incapacidade do autor é permanente para sua atividade laborativa habitual, conforme transcrevo a seguir:

Resposta aos quesitos

a) do juízo:

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia na coluna vertebral e joelhos compensada s clinicamente, sem limitação em sua capacidade funcional.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? Resposta: Não se aplica.

14 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

15 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou -se de acidente de trabalho?

Resposta: Não se aplica.

do requerente:

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Resposta: Transtorno dos discos lombares com radiculopatia – M51.1, associado a espondilose – M47.8 e transtorno articular dos joelhos – M25.5

7 - No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? Resposta: Cervicalgia, associado a lombociatalgia bilateral, associado a parestesia local.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não apresenta limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

10 - Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: Não constatado.

23 - Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Não

Apesar de o laudo pericial ter revelado que o autor apresenta capacidade laborativa, com a possibilidade de reabilitação profissional, convém mencionar que o apelado desenvolve a função de eletricista de alta tensão, com 60 anos de idade autalmente e, por consequência, vislumbro dificuldade nas condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Além disso, a perícia atesta que a
doença não é passível de cura total ou parcial
.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III -
No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1
. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, não há que se falar na reforma da sentença objurgada.

No tocante à alegação do apelante da ausência de comparecimento da parte autora à convocação do INSS, o recorrido informa que as
09:00hs, compareceu e foi informado que não havia medico disponível para atendimento, assim, acompanho o entendimento do juízo
a quo
, e não comprovada qualquer ilegalidade no ato concessório do benefício, o cancelamento é indevido, não podendo simplesmente desconsiderar unilateralmente ato que implicou reconhecimento de direito ao segurado.

Quanto a irresignação sobre o índice aplicado na correção monetária, não merece reforma a sentença objurgada nesse ponto, uma vez que no
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

Desse modo, não prospera o pedido do INSS para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021